Tribunal: TJDFT
Processo: 0002648-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VALOR E DE EVITAR A DETERIORAÇÃO E/OU DEPRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens apreendidos sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção (art. 144-A do Código de Processo Penal). 2. Recurso conhecido e desprovido.